Tribunal: TJMT
Processo: 1007474-17.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007474-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), SILGRAN CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.034.983/0001-02 (AGRAVANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL E ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal, na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando a agravante, ainda, a nulidade dos atos constritivos direcionados aos sócios em razão da ausência de citação válida, bem como a ineficácia das medidas executivas adotadas.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se é possível o conhecimento de pedido de nulidade de constrições em nome dos sócios, não deduzido na origem e formulado por parte sem legitimidade; e (
ii
) saber se houve prescrição intercorrente diante dos atos executivos praticados no curso da execução fiscal.

III.

Razões de decidir:

3.

Não se conhece da pretensão relativa à nulidade das constrições em nome dos sócios, por configurar inovação recursal e por ausência de legitimidade da agravante para pleitear direito alheio em nome próprio.

4.

Nos termos do Tema 566/STJ (REsp n. 1.340.553/RS), o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 tem início automático com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, após um ano, o prazo prescricional aplicável.

5.

No caso, houve citação válida da pessoa jurídica executada, bem como a realização de constrições patrimoniais em 2019 e 2023, além de restrições via Renajud em 2025, evidenciando o regular impulso da execução e que não transcorreu o prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente.

6.

A alegação de inexpressividade econômica de penhora não afasta sua aptidão interruptiva, sobretudo quando considerada em conjunto com outras medidas constritivas e com a existência de patrimônio vinculado à executada.

7.

Inexistente a inércia qualificada da Fazenda Pública, não se configura a prescrição intercorrente.

IV.

Dispositivo e tese:

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:
“
1. Não se conhece de pedido formulado apenas em grau recursal, por configurar inovação recursal. 2. A parte não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito alheio. 3. Não se configura a prescrição intercorrente quando não transcorrido o lapso temporal previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.
”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/8/2018 (Tema 566).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILGRAN CONSTRUÇÕES LTDA.
em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 0011820-31.2017.8.11.0004 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, por meio da qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pela executada, que visava ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta que os sócios não foram regularmente citados na qualidade de executados, destacando que a advogada constituída nos autos detém poderes de representação exclusivamente em favor da pessoa jurídica SILGRAN, inexistindo instrumento de mandato outorgado pelos sócios em nome próprio, de modo que não se pode reconhecer a ocorrência de comparecimento espontâneo das pessoas físicas, tampouco admitir a convalidação de atos constritivos praticados à sua revelia e sem prévia citação válida.

Defende pela relevância do dado cronológico, porquanto as primeiras restrições direcionadas aos sócios somente foram efetivadas em 6/6/2025, por meio do sistema RENAJUD, inexistindo, até então, qualquer registro de constrição vinculada aos respectivos CPFs ou de citação pessoal regularmente realizada.

Aduz, outrossim, que, mesmo após a inserção das restrições por meio do sistema RENAJUD em 6/6/2025, não houve o regular aperfeiçoamento do ato constritivo, na medida em que não foi lavrado o respectivo termo de penhora, tampouco procedida à avaliação dos bens e à subsequente intimação das partes acerca da constrição e de seus elementos essenciais, conforme exigido pela legislação processual, circunstância que caracteriza a ineficácia e a invalidade do gravame lançado em desfavor dos sócios.

Argumenta que a restrição implementada via RENAJUD, além de realizada apenas no ano de 2025, não pode ser qualificada como ato executivo útil e efetivo apto a interromper ou afastar a prescrição intercorrente, especialmente porque o processo já apresentava marco objetivo de frustração patrimonial desde a ciência do resultado negativo do SISBAJUD, em 16/8/2018, a partir do qual transcorreu lapso temporal superior ao legalmente admissível sem a satisfação do crédito exequendo, configurando-se, assim, a prescrição intercorrente.

Alega que o bloqueio realizado em 2019, no valor de R$ 615,21, é manifestamente irrisório diante do débito aproximado de R$ 1.378.605,56, não podendo ser considerado ato executivo eficaz para afastar a prescrição intercorrente, tampouco servir como marco apto a justificar o prosseguimento prolongado da execução.

Requer, ao final, o provimento do recurso de agravo de instrumento, a fim de que sejam declaradas nulas as restrições e constrições impostas aos sócios, com a imediata baixa das anotações via sistema RENAJUD em seus respectivos nomes, em razão da ausência de citação válida, bem como seja reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente em relação à pessoa jurídica Silgran Construções Ltda., com a consequente extinção da execução fiscal.

O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 350173881).

Em contrarrazões, o Município de Barra do Garças sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, bem como afasta a ocorrência de qualquer nulidade capaz de ensejar a extinção da execução fiscal (Id. 355369360).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Barra do Garças
em face de
Silgran Construções Ltda.
,
Joaquim Luiz de Andrade
e
Antônio Cesara Silveira
, de crédito tributário inscrito na
certidão de dívida ativa n.
182/2017, no montante atualizado de R$ 2.162.232,60 (dois milhões cento e sessenta e dois mil e duzentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), decorrente de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –ISSQN (Primeira Instância, Id. 210454279).

A empresa Silgran Construções Ltda. opôs exceção de pré-executividade, por meio da qual suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal em trâmite (Primeira Instância, Id. 199854440).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ao fundamento de que, antes do transcurso do prazo prescricional, houve a realização de penhora frutífera, circunstância apta a interromper a contagem da prescrição e, por conseguinte, a afastar a alegada prescrição intercorrente (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 220982953).

2.

Delimitação do objeto do agravo de instrumento:

A controvérsia devolvida a este Tribunal deve ser examinada nos limites da exceção de pré-executividade e da decisão agravada.

No caso em exame, a parte executada suscitou na origem, em
exceção de pré-executividade, a
ocorrência de prescrição intercorrente
, ao fundamento, entre outros, da ausência de citação dos sócios e da ineficácia dos atos constritivos, tendo a decisão agravada limitando-se a rejeitar tal tese ao reconhecer a existência de ato executivo idôneo a afastar a prescrição intercorrente.

No agravo de instrumento, entretanto, a agravante passa a formular pedido específico de nulidade das constrições incidentes sobre os bens dos sócios e de levantamento das restrições em seus CPFs,
o que não foi objeto de pedido autônomo na
exceção de pré-executividade, tampouco apreciado pelo Juízo de origem
.

Ressalte-se, ainda, que a própria agravante reconhece expressamente que a representação processual nos autos se dá
exclusivamente em favor da pessoa jurídica
, consignando que há “
mandato outorgado exclusivamente pela pessoa jurídica (inexistindo poderes de representação dos sócios em nome próprio)
” (Id. 347851392 – fls. 1).

Nesse contexto, ao veicular pretensão voltada à desconstituição de atos constritivos em nome dos sócios,
a empresa agravante postula direito alheio em nome próprio
, evidenciando ausência de legitimidade para tanto.

Dessa forma, verifica-se ampliação indevida do objeto recursal, em razão da inovação recursal, bem como ausência de legitimidade da agravante para postular, em nome próprio, direito alheio dos sócios, razão pela qual
o agravo deve ser conhecido apenas quanto à prescrição intercorrente, não se conhecendo das pretensões voltadas à nulidade das constrições em nome das pessoas físicas
.

3.

Análise da prescrição intercorrente:

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após a
primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis
, nos termos do julgamento do REsp n. 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema n. 566):

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
[...]. (STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgamento em 12/8/2018).

Extrai-se dos autos da execução fiscal o seguinte histórico de marcos processuais relevantes à aferição da eventual ocorrência de prescrição intercorrente:

(i)

Citação válida da empresa Silgran Construções Ltda., realizada por carta com aviso de recebimento em
17/10/2017
(Primeira Instância, Id. 70960748 – fl. 19), cuja nulidade foi arguida pela executada (Id. 70960748 – fls. 22/24), mas rejeitada por decisão do Juízo
a quo
(Id. 70960748 – fls. 76/78), sem interposição de recurso;

(ii)

Primeira tentativa infrutífera de penhora via BacenJud em
21/8/2018

(Primeira Instância, Id. 70960748 – fls. 82/83),
da qual o Município tomou ciência em 9/10/2019
(Primeira Instância, Id. 70960748 – fls. 86/88);

(iii)

Em
11/12/2019
foi penhorado via BacenJud o montante de R$ 615,21 nas contas da empresa executada (Primeira Instância, Id. 70960748 – fls. 94/96);

(iv)

Em
1/9/2023
foi penhorado via BacenJud o montante de R$ 9.601,25 nas contas da empresa executada (Primeira Instância, Id. 128251576); e

(v)

Registro, em
6/6/2025
, de restrição judicial via Renajud sobre 30 veículos da empresa executada (Primeira Instância, Id. 196698788).

No caso em exame, a citação da empresa executada foi regularmente efetivada em 17/10/2017, por carta com aviso de recebimento, tendo sido arguida sua nulidade, a qual foi rejeitada por decisão do Juízo
a quo
(Primeira Instância, Id. 70960748 – fls. 76/78), sem interposição de recurso,
operando-se a preclusão da matéria
.

A primeira tentativa infrutífera de constrição patrimonial ocorreu em 21/8/2018, via BacenJud, cuja ciência pelo Município deu-se em
9/10/2019
.

Todavia, antes mesmo do transcurso do prazo quinquenal subsequente,
foi efetivada penhora frutífera em
11/12/2019
, no valor de R$ 615,21, seguida de
nova constrição em
1/9/2023
, no montante de R$ 9.601,25,
ambos incidentes sobre ativos financeiros da pessoa jurídica executada
.

Além disso, em
6/6/2025
,
foram registradas restrições judiciais via Renajud sobre 30 veículos de
titularidade da empresa executada
, revelando a existência de patrimônio formalmente vinculado à pessoa jurídica e potencialmente apto à expropriação.

Cumpre destacar que o Município exequente sequer teve oportunidade de postular a formalização da penhora sobre tais bens, porquanto a executada atravessou exceção de pré-executividade, cujo julgamento resultou na decisão ora agravada.

Nesse contexto, não se evidencia a ocorrência de inércia qualificada da Fazenda Pública por lapso superior ao quinquênio legalmente exigido, as constrições realizadas em
11/12/2019

e
1/9/2023
, somadas às restrições veiculares efetivadas em
6/6/2025
, afastam a configuração de período contínuo de paralisação apto a caracterizar a prescrição intercorrente.

Outrossim, a alegação de que o bloqueio realizado em 11/12/2019 seria economicamente inexpressivo não se mostra suficiente para descaracterizar sua natureza de ato executivo útil,
sobretudo quando considerado em conjunto com as demais medidas constritivas efetivadas nos autos, não se tratando, portanto, de ato isolado destituído de efetividade
.

Além disso, ainda que se admitisse o conhecimento da matéria concernente à alegação de nulidade da citação dos coexecutados e dos atos constritivos a eles direcionados, verifica-se que os marcos interruptivos e os atos executivos praticados
exclusivamente em face da pessoa jurídica executada
, por si sós,
mostram-se suficientes para afastar a tese de prescrição intercorrente
.

Em conclusão, não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente, porquanto não houve o transcurso do prazo correspondente à soma do período de suspensão e do prazo prescricional, tampouco se evidencia inércia da Fazenda Pública, sendo constatada, ao contrário, a prática de atos executivos úteis e a existência de marcos interruptivos aptos a impedir o curso do prazo prescricional.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
.

Ressalte-se que se trata de recurso interposto contra decisão interlocutória de natureza não terminativa, razão pela qual não houve fixação de honorários advocatícios, inexistindo, por conseguinte, base para eventual majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026